Tribunal: STF
Processo: ARE 1269950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO RECEBIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. ART. 10, §21, DA LEI N° 10.260/2001. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO AO ART. 1°, §2°, DA LEI 11.941/2009. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRENCIA DE DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO DA LEI N° 10.260/2001. DESNECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO PARA INCIDÊNCIA DO ART. 10, §21 DA LEI N° 10.260/2001. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
    1. Apenas a apelação de fls. 880/887 deve ser recebida, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa quanto à apelação às fls. 906/909, e a incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. No mérito, a controvérsia trazida a estes autos diz respeito à possibilidade de inclusão dos débitos das instituições de ensino superior parcelados na forma da Lei n° 10.260/2001 (parcelamento IES), no parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009.
    3. A incidência do art. 10, §21, da Lei n° 10.260/2001 é específica em relação às instituições de ensino superior que tenham parcelado débitos nos termos da referida norma, enquanto o art. 1°, §2° da Lei n° 11.941/2009 se aplica de forma geral aos débitos parcelados anteriormente. Assim, o conflito aparente de normas deve ser resolvido pelo princípio da especialidade - lex specialis derogat legi generali -, permanecendo plenamente válida a norma do art. 10, §21, da Lei n° 10.260/2001. Inclusive, não há na Lei n° 11.941/2009 nenhum dispositivo autorizando que os débitos inseridos no parcelamento IES, ou as pessoas jurídicas que a ele tenham aderido, possam participar do parcelamento da Lei n° 11.941/2009, como faz com outros programas de parcelamento. Tampouco há norma expressa revogando o comando do art. 10, §21, da Lei n° 10.260/2001.
    4. O contribuinte não pode auferir o benefício do parcelamento sem as respectivas contrapartidas legais, que garantem o caráter recíproco das concessões e renúncias. O parcelamento não é dever nem direito, mas faculdade do contribuinte, exercida por adesão voluntária, pela qual manifesta a concordância irrestrita com a forma e as condições legais estipuladas, sem espaço para ressalva ou exclusão de cláusulas, ainda que pela via judicial, dada a natureza mesma do acordo, tal como contemplado no regime tributário vigente, em que se destina a resolver pendências fiscais de forma célere e exclusivamente na via administrativa e extrajudicial.
    5. Não há prova nos autos de que o pedido de desistência do parcelamento da Lei n° 10.260/2001 tenha sido acolhido pela administração tributária, o que há é, tão somente, a juntada do pedido de sua solicitação. Ainda, em documento acostado aos autos, a apelada assevera que primeiro efetuou o pedido de parcelamento da Lei n° 11.941/2009, no dia 10/09/2009, e só depois requereu a referida desistência, no dia 21/09/2009. Dessa forma, incide plenamente a vedação do art. 10, §21, da Lei n° 10.260/2001 ao caso. 
    6. O art. 10, §21, da Lei n° 10.260/2001 assevera que basta a opção pelo parcelamento para que haja a sua incidência, sem necessidade de que haja a consolidação do débito no programa.
    7. Remessa necessária e apelação providas. Segurança denegada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos II e LXXVIII; 37; 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente